Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733227-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VALTER SOARES LEITE DESPACHO Vistas dos autos a parte Agravante sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada no id. 40932340/40932346. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora